Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700660-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE DIAS TIAGO AGRAVADO: SIDNEY STORCH DUTRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desconsideração da Personalidade Jurídica - Risco de Dano Grave - Inexistente - Antecipação de Tutela - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão a qual indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Não verifico a existência da urgência necessária, capaz de justificar a concessão da ordem. A simples alegação genérica de que o sócio tem o propósito de burlar o sistema judiciário não é suficiente para excepcionar o princípio do contraditório. Assim, não vislumbro risco de prejuízo iminente, capaz de justificar a antecipação da tutela. Deve a agravante aguardar o julgamento de seu recurso pelo Colegiado. Por tais razões, entendo prudente, neste momento processual, a manutenção da Decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator